Tribunal: STF
Processo: RHC 66227
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1989-05-24
Data de publicação: 1989-05-24

Ementa:
INQUERITO POLICIAL ARQUIVADO. OUTRO INQUERITO, COM BASE EM
FATOS NOVOS.
NÃO HAVENDO, NOS AUTOS, ELEMENTOS QUE COMPROVEM TER SIDO ABERTO
UM SEGUNDO INQUERITO COM BASE NOS MESMOS FATOS, TUDO INDICANDO
QUE ASSIM OCORREU EM RAZÃO DE OUTROS FATOS, NÃO HÁ CABIDA PARA
O TRANCAMENTO DESSE NOVO INQUERITO E DA AÇÃO PENAL DELE
DECORRENTE.
NÃO HÁ COMO SE CONSIDERAR MALTRATADO O DISPOSTO NO ARTIGO 28 DO
CPP, SE O JUIZ NÃO DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO INQUERITO, MAS
DETERMINOU A REMESSA DO PROCESSO AO JUÍZO DE OUTRA COMARCA,
POIS SE O MINISTÉRIO PÚBLICO NÃO OFERECEU A DENUNCIA, NO JUÍZO DA
1A. COMARCA E PORQUE EXATAMENTE AS OCORRENCIAS NÃO SE PASSARAM
NESTA, MAS SIM NAQUELA OUTRA.